Tribunal: TJDFT
Processo: 0736802-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. VALORES SUBMETIDOS À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS DA SÚMULA DO STJ NS. 517 E 519. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a correção da planilha de cálculo apresentada, a fim de não incluir percentual a título de honorários na fase de cumprimento de sentença.
2. O juízo compreendeu pela inviabilidade da inclusão do percentual a título de honorários na fase de cumprimento de sentença. Citando o Enunciado da Súmula 519 do STJ, o douto magistrado considerou que não são devidos honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Nos termos do art. 85, §7o, do CPC, são cabíveis honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, desde que o crédito esteja submetido à sistemática da requisição de pequeno valor (RPV), independentemente da apresentação, ou não, de impugnação pelo Ente. Jurisprudência do STJ e desta Corte.
4. A leitura em conjunto dos Enunciados da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ns. 517 e 519 não afasta a imposição de honorários para a fase de cumprimento de sentença, apenas ressaltando que a rejeição da impugnação não terá o condão de fixar novos honorários.
5. No caso, o exequente apresenta crédito orçado em R$ 9.556,01 (nove mil, quinhentos e cinquenta e seis e um centavo), quantia abaixo do patamar máximo da requisição de pequeno valor, em conformidade, portanto, com a Lei Distrital no 3.624/2005.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer como devido os valores a título de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, expressamente indicados pelo exequente.